Tribunal: TJES
Processo: 5000312-82.2023.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000312-82.2023.8.08.0066

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA

RECORRIDO: FABIO GINELI

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(1)
. A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contratos com designação temporária. Alega a parte autora ter prestado serviço ao réu
, a partir de 01/08/2018, sob o regime de designação temporária. Afirma o autor que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Pede, nestes termos, que seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários, bem como seja a ré condenada ao pagamento de FGTS por todo o período trabalhado.

(2)
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais, para declarar nulos os contratos temporários firmado entre as partes e, via de consequência,
CONDENO
o Município de Marilândia ao pagamento das parcelas de FGTS à parte autora que incidem sobre a remuneração auferida
a partir de 01 de agosto de 2018 até o término do período laboral, nos contratos firmados cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, observado o prazo prescricional quinquenal,
parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento) e acrescidas de juros de mora, desde a citação, na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997
”.

(3).
A parte ré, através de seu recurso inominado, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Por sua vez, a parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

(4).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5).
Confirmam-se as razões de decidir do juízo da origem. Inicialmente, rejeita-se a alegação de prescrição. Constata-se que a vigência do primeiro contrato temporário se deu em 1º/8/2018. Aplica-se a prescrição quinquenal ao caso em tela. A ação foi proposta em 13/06/2023, portanto, inexiste incidência de prescrição.

(6).
Na hipótese dos autos, nota-se que o autor foi contratado temporariamente pela ré em 1º/08/2018 e, desde então, houve diversas renovações no referido prazo. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário. Portanto, acerto do ato sentencial ao declarar a nulidade dos contratos objetos da lide e condenar a parte ré ao pagamento do depósito de FGTS à parte autora.

(7).

Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem condenação em custas, por força de Lei.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)